Tribunal: TJSP
Processo: 2171918-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação procedente. Peticionária que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de eventual impugnação da parte adversária. Decisão reformada.

Deram provimento ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação procedente. Peticionária que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de eventual impugnação da parte adversária. Decisão reformada.

Deram provimento ao agravo.